Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO COM DÉBITO EM CONTA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL E TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor e Réu contra sentença, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, determinando-se ao Réu (Banco) a abstenção de realização de descontos em conta do mutuário diante do cancelamento da autorização.

2. O pedido de gratuidade de justiça do Autor restou indeferido e, na decisão, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1. O Autor recolheu o preparo intempestivamente, razão pela qual seu recurso é deserto e não deve ser conhecido, com fulcro no art. 101, §2o e art. 932, parágrafo único, do CPC.

3. Os descontos de parcelas de contratos bancários em conta são lícitos desde que haja prévia autorização do mutuário e enquanto ela perdurar, consoante Tema 1.085 do STJ. 3.1. O art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central garante ao mutuário o direito de cancelar a autorização para débitos em conta referentes aos contratos bancários. 3.2. Para os contratos celebrados antes da vigência da Resolução 4.790/2020, incidia a Resolução CMN 3.695/2009, que também previa o direito do mutuário de cancelar a autorização para débitos em conta.

4. Uma vez comprovado o cancelamento da autorização para débito bancário feito com fulcro na Resolução 4.790/2020, não há razão para a pretensão do Banco de continuar debitando as parcelas devidas na conta do mutuário.

5. Apelo do Autor não conhecido. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.